Tribunal: TJDFT
Processo: 0717452-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717452-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOAQUIM PEDRO SILVA HIGINO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO De acordo com o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. No caso, o pedido revisional não se encontra suficientemente instruído, pois não foi juntada a certidão de trânsito em julgado da sentença e do acórdão confirmatório da condenação, tampouco o próprio acórdão da apelação criminal interposta pela Defesa. Ademais, o peticionário também não juntou aos autos as peças necessárias para análise do pedido de afastamento da causa de aumento de pena reconhecida na sentença e de aplicação da causa de diminuição postulada. Assim, intime-se o causídico para suprir a omissão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida tal determinação, venham os autos conclusos para exame do pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator